Tribunal: TJDFT
Processo: 0706815-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NAS ALEGAÇÕES FINAIS. MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Revoga-se a prisão preventiva de paciente acusado de participar do delito de organização criminosa armada, porquanto, ao final na instrução criminal, o Ministério Público, em suas alegações finais, requereu sua absolvição e a revogação da segregação cautelar, porquanto não restou comprovada sua participação no crime, mostrando-se desproporcional a prisão, ainda mais quando o paciente está segregado há mais de 438 dias.
2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.